Tribunal: TJMT
Processo: 1054898-73.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054898-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KENNEDY SOARES DE SOUZA - CPF: 048.722.091-92 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– ALEGAÇÃO DE LESÃO PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – ACIDENTES DIVERSOS EM ÉPOCAS DIFERENTES – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE RECONHECIDA – LESÕES DISTINTAS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

Na hipótese, nota-se que as lesões previamente indenizadas pela Seguradora Apelante são independentes da lesão discutida nesses autos. Com isso, não há motivo para dizer que o Apelado já foi indenizado por esta lesão previamente.

Desse modo, ainda que tenha sido atingido o mesmo membro em ambos os sinistros, trata-se de eventos diferentes, que ensejam o pagamento de indenizações distintas.

Logo, comprovado o acidente e o dano dele decorrente, o Apelado faz
jus
ao recebimento de indenização pela invalidez parcial permanente com 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do membro superior direito, tal como determinado na sentença, sendo imperiosa sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
KENNEDY SOARES DE SOUZA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, no valor fixado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões, a Seguradora defende, em síntese, que o Apelado não faz jus ao pagamento da indenização obrigatória, visto que a referida lesão no punho direito é preexistente, pois o Recorrido lesionou o mesmo membro em acidente anterior, o qual já foi indenizado.

Aduz ser inadmissível o ressarcimento da cobertura securitárias por duas vezes para o mesmo membro.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 140429771.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
KENNEDY SOARES DE SOUZA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 21/11/2019, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária.

Após a contestação (ID. 140429713), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanente parcial do membro superior direito avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento funcional de acordo com perícia médica para seguro DPVAT (ID. 140429746).

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, no valor fixado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida
, o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, a Lei 6.194/74, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, às pessoas transportadas ou não, dispõe, em seu art. 5º, que o pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

No caso dos autos, cumpre esclarecer que, em
03/01/2016
, o Apelado sofreu acidente automobilístico. Diante disso, ajuizou a Ação de Cobrança n.º 1003535-72.2016.8.11.0002, que tramitou na 4.ª Vara Cível de Cuiabá, tendo a perícia judicial constatado uma lesão no punho direito e joelho esquerdo, ambas de grau intenso, de 75% (setenta e cinco por cento). Para esta lesão, o Apelado recebeu a indenização securitária no importe de R$ 5.568,75 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Posteriormente, em
21/11/2019
, houve outro acidente de trânsito, conforme Boletim de Ocorrência juntado no ID.

140429706, do qual resultaram as lesões no membro superior direito descritas no laudo pericial de ID. 140429746.

Na hipótese, nota-se que as lesões previamente indenizadas pela Seguradora Apelante são independentes da lesão discutida nesses autos. Com isso, não há motivo para dizer que o Apelado já foi indenizado por esta lesão previamente.

Desse modo, ainda que tenha sido atingido o mesmo membro em ambos os sinistros, trata-se de eventos diferentes, que ensejam o pagamento de indenizações distintas.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes. (TJ-MT 10033138420198110007 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ACIDENTE E LESÃO. COMPROVADO. LESÃO PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO SOBRE O MESMO MEMBRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DAS LESÕES ATUAIS COM AS ANTERIORES. AMPUTAÇÃO DOS DEDOS DO PÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES TJMG E STJ. NATUREZA SOCIAL DO CONTRATO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDO. EXCESSIVIDADE DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. MERA INTEPRETAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não havendo nos autos nenhuma informação de que as lesões preexistentes guardam relação com as lesões decorrentes de novo acidente automobilístico, não há que se falar em duplicidade de indenização sobre o mesmo membro lesionado. 2. Conforme prescrito em lei basta a simples demonstração do acidente e de que o dano pessoal foi causado por veículo automotor de via terrestre, sendo ilegal o condicionamento do pagamento do prêmio a exigências que a lei não impõe, além de caracterizar enriquecimento sem causa da seguradora recorrida, vez que a inadimplência do proprietário do veículo quanto ao prêmio do seguro, ainda que vítima, não obsta o recebimento da indenização, conforme a Súmula 257/STJ. 3. Consoante o disposto no art. 85 do CPC/15, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", fixados no mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou sobre o valor atualizado da causa. Tendo o magistrado sentenciante fixado em 15% sobre o valor da causa e proporcionado o percentual entre as partes, não há de se falar em excessividade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.464642-6/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da sumula em 20/08/2020)

Logo, comprovado o acidente e o dano dele decorrente, o autor/apelado faz
jus
ao recebimento de indenização pela invalidez parcial permanente com 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do membro superior direito, tal como determinado na sentença apelada, sendo imperiosa sua manutenção.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, majoro a verba honorária recursal para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, a serem pagos pela Seguradora ao causídico do Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022